Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-69.2015.8.11.0006
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002626-69.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ESTEVAO DOS SANTOS (VÍTIMA), GONCALO RAMOS DA SILVA (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA -

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO APELANTE – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUE SE IMPÕE –
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO – 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELANTE DETIDO NA POSSE DO OBJETO SUBTRAÍDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 4. REQUERIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – 5. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Sendo a pena aplicada de pouco mais de 08 (oito) meses de reclusão, prescreve em 03 (três) anos, cujo marco regulatório e definido no artigo 109, VI do CP, contado entre a data do recebimento da denúncia e da sentença condenatória, decorrido tempo superior a 03 (três) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela pena em concreto na modalidade retroativa.

2.

O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação.

3.

É incabível a absolvição, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

4.

Existindo contra o apelante três condenações penais anteriores, com trânsito em julgado anterior ao presente feito, uma poderá ser usada para aumentar a pena-base e as demais para majorar a pena para fins de reincidência na segunda fase dosimétrica.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l
interposto por
Gonçalo Ramos da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 2626-69.2015.811.0006, Código 180622, pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 180, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 310 da Lei n. 9.503/97
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, e também o pagamento de 15 (quinze) dias-multa. (Id. 30028491 e 30028492).

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido dos crimes de receptação e entrega da direção de veículo automotor a pessoa não habilitada sob o fundamento que desconhecia a origem espúria do bem e ausência de dolo específico. Quanto ao crime de corrupção de menores
requer a absolvição
ante a evidente por ausência de provas, nos termos 386, III, do CPP. Subsidiariamente, almeja a redução da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e com o afastamento da agravante da reincidência (Id. 29205990/29205992).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 30028951/30029546).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, inicialmente suscita
preliminar
de prejudicial de mérito
para que seja
extinta a punibilidade
do recorrente em relação ao delito de direção de veículo automotor; no mérito, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(Id. 34860456).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido dos crimes de receptação e entrega da direção de veículo automotor a pessoa não habilitada sob o fundamento que desconhecia a origem espúria do bem e ausência de dolo específico. Quanto ao crime de corrupção de menores requer a absolvição ante a evidente por ausência de provas, nos termos 386, III, do CPP. Subsidiariamente, almeja a redução da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e com o afastamento da agravante da reincidência.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 34135978),
verbis
:

“No dia 01 de abril de 2015, por volta das 04h00min, no Km 720 da BR 070, nesta cidade de Cáceres/MT, GONÇALO RAMOS DA SILVA, adquiriu em proveito comum, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo Fiat Strada Adventure Flex, placa AXE-4590/MT, cor preta, ano/modelo 2009.

Apurou-se que o denunciado foi abordado por Policiais Rodoviários Federais no local supracitado, sem nenhum documento de identificação pessoal e encontrava-se juntamente com o menor infrator Robson da Silva Andrade, que conduzia o veículo que tinha como passageiro o indiciado.

Constam ainda que o automóvel é produto de roubo ocorrido na data de 31/03/2015, conforme B.O. n.° 2015.91561 às fls. 20/21, cuja vítima é Marcos Estevão dos Santos. Ressai dos autos que o acusado GONÇALO afirmou aos policiais ter adquirido o veículo por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que tinha conhecimento que era roubado, declarando ainda que o carro na Bolívia custa R$ 20.000,00 (vinte mil) reais.

Ademais, durante as buscas pessoais, foram encontradas pequenas quantidades de substância de maconha no bolso da bermuda do menor Robson e no bolso da calça do indiciado Gonçalo, conforme Laudo de Constatação à fl. 27.”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, além de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, e também o pagamento de 15 (quinze) dias-multa por infração do de
art. 180, do Código Penal, c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 310 da Lei n. 9.503/97
.

Posto isso, passo a análise dos pleitos recursais.

1.

Preliminar de
extinção de punibilidade do crime
previsto no artigo 310 da Lei no 9503/97.

O apelo foi interposto de acordo com os pressupostos e condições de admissibilidade, porém, considerando o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória, resta inevitável a análise da extinção da punibilidade do réu, pela
ocorrência do instituto da prescrição da pretensão punitiva.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (prescrição retroativa), ou depois de desprovido o seu recurso (prescrição intercorrente ou superveniente), regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu § 1o.

Extrai-se dos autos que a denúncia fora recebida em 05/05/2015 e a sentença prolatada no dia 23/07/2018 (Id. 30028492).

A prescrição, nesse caso, ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, e 117, inciso I, ambos do CP).

Dessa forma, não vislumbrada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, além daquelas já mencionadas (recebimento da denúncia e sentença condenatória), tem-se que ela alcançou, na modalidade retroativa.

Nesse sentido tem-se o acórdão desta Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRONÚNCIA EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – REGULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA – LAPSO TEMPORAL CONTADO PELA METADE EM RAZÃO DA MENORIDADE DO APELANTE AO TEMPO DO FATO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PREJUDICADO. I. A prescrição retroativa da pretensão punitiva consiste na perda do poder-dever do Estado de punir, em razão de sua inércia por determinado período de tempo. Tal modalidade de prescrição afasta todos os efeitos da condenação, tanto os principais, quanto os secundários, os penais e os extrapenais. II. “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula n.o 146 do STF), devendo o lapso temporal, na hipótese em exame, ser decotado de metade, porquanto o réu ora apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, atraindo a incidência do art. 115 do Código Penal. III. Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe. IV. Pronunciada de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com subsequente extinção da punibilidade do réu. Apelo prejudicado.”
(N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Dessa forma, transcorrido mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença se exauriu o
ius puniendi
estatal.

Por essas constatações, é de de direito
declarar a extinção de punibilidade
em decorrência da
prescrição retroativa,
ex vi
do art. 109, VI, do Código Penal
, dando por prejudicada a análise do mérito da questão quanto a esse delito.

2.

Do pedido de absolvição quanto ao
crime de receptação.

O apelante, pretende a absolvição do crime de receptação, sustentando a ausência de dolo e que não possuía conhecimento da origem ilícita do veículo.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 30016482) Boletim de Ocorrência (Id. 30016488), Documento comprobatório da ocorrência do roubo do veículo (Id. 30016492) e Auto de Exibição e Apreensão (Id. 30016483), além dos depoimentos prestados em juízo.

No que tange a
autoria
, esta também ficou devidamente comprovada, como se vê a seguir.

O acusado durante a abordagem policial, realizada por
José Wellington da Silva Júnior
, confessou ter adquirido o veiculo por um preço inferior aquele usual de mercado, o que se tem pelo dito popular estava adquirindo "gato por lebre" portanto, sabia não ser bem com origem incontestável e pessoa alguma venderia objeto de sua propriedade com prejuízo de alta monta.

Em juízo o Policial Rodoviário Federal José Wellington da Silva Júnior, reiterou (Id. 30028491):

“(...) realizamos a abordagem, o menor estava dirigindo e o Gonçalo afirmou ter comprado esse carro, não sei se em Várzea Grande ou Cuiabá (...) ele disse ter adquirido por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e que sabia que era roubado, bem como disse que entregaria esse veículo para uma pessoa na entrada de Cáceres.”

Aliado a isso tem-se o depoimento do Policial Rodoviário Federal
Victor Hugo do Carmo de Carvalho
que também participou da abordagem e em sede policial afirmou (Id. 30016483):

“(...) Que hoje, por volta das 04 horas, no km 720, da BR-070, realizamos abordagem do veículo Fiat Strada Adventure Flex, cor preta, ano/modelo 2009, placa AXE-4590, dirigido pelo adolescente infrator Robson da Silva Andrade, tendo como passageiro Gonçalo Ramos da Silva, o qual não portava nenhum documento de identificação; Que, após solicitação de checagem feita a Base Operacional de Cáceres/MT, fomos informados que o veículo é produto de roubo/furto ocorrido no dia 31/03/2015, conforme B.O. no 2015.91561 da PJC/MT; Que, indagados informaram que entregariam o veículo a um indivíduo não identificado, na entrada da cidade de Cáceres/MT; Que, posteriormente Gonçalo Ramos da Silva, afirmou ter adquirido o veículo por R$ 1.500,00 e que sabia era roubado e que o carro na Bolívia vale R$ 20.000,00 (...)”

Segundo o relato firme e coerente do menor
Robson da Silva Andrade,
que no momento da abordagem conduzia o veículo, explicou que em conjunto com o apelante adquiriram o veículo pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sabendo que era fruto de crime e que pretendiam vende-lo na cidade de Cáceres (Id. 30016486).

O réu, de outro lado, afirmou ter pegado apenas uma carona com o menor e que teria sido pelos policiais e em razão disso afirmou que possuía conhecimento da origem ilícita do bem. Vejamos (Id. 30028491):

“(...) que eu peguei uma carona com Robson, de Várzea Grande para Cáceres (...) ele falou pra mim que não era menor, ele não tem cara que é menor, tem barba na cara, é mais alto que eu, como que eu imaginar que ele era menor, eu não sabia que ele era menor (...) eu afirmei aos policiais que paguei R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), para eles pararem de me bater (...) eles desmaiaram esse guri umas duas vezes (...)”

Em análise às provas produzidas nos autos, tenho por comprovada a prática do crime de receptação pelo réu por razões simples.

Primeiramente a res furtiva foi apreendida em posse do apelante. E por lado, a defesa não produziu nenhuma prova que tornasse aceitável a justificativa apresentada por ele em juízo, de que apanhou para confessar a pratica delituosa, pelo fato do seu encaminhamento à prisão foi submetido a exame de corpo de delito e lesão corporal nem hematoma fora registrado no laudo pericial (Id. 30016499).

Analisadas em conjunto, tais circunstancias autorizam a manter a condenação do apelante, não havendo, pois, que cogitar-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Salienta-se,
o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Tem-se, ainda, o fato de que o apelante em não conseguiu demonstrar a origem lícita do automóvel, tampouco trouxe elementos capazes de corroborar a alegação de que desconhecia que o bem era produto de crime, e que, portanto, sua conduta não seria dolosa.

Dessa forma, embora a defesa sustente a tese de que o apelante não sabia da origem ilícita do veículo, sua versão não encontra amparo nos autos.

É cediço que a apreensão do bem em poder do agente faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe a demonstração de que o adquiriu de forma lícita, o que não foi feito pelo apelante, que se limitou em alegar que comprou o frigobar de um terceiro, sem consultar sua procedência, e que se soubesse da origem espúria não teria feito negócio com o corréu.

Nesse caso, não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida. Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - 1.1 ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 1.2 FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE AO TEMPO DO NOVO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. 1.1 Havendo nos autos prova documental e oral que comprovam que a res furtiva foi encontrada na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem. 1.2 A fixação do regime inicial leva em consideração o quantum da pena privativa de liberdade fixada, observadas, todavia, em conformidade com o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, as diretrizes elencadas no artigo 59. Tratando-se de réu reincidente que não reúne todas as condições pessoais necessárias à fixação de regime diferente do fechado, sobretudo pelo demérito de circunstância judicial, restam desatendidos os requisitos legais, o que justifica a fixação do regime mais gravoso.. Condenação mantida, recurso desprovido.”
(N.U 0020067-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

O doutrinador Eugênio Pacelli ao enfrentar o tema posto, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime. Vejamos:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326).

Assim, a simples negativa de autoria do apelante, isolada deve ser recepcionado como inverossímil, pois, sem qualquer prova nesse sentido, não tem força para sobrepor-se aos depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, sendo certo que a
res
estava na posse do acusado, invertendo assim, o ônus da prova.

Assim, a conduta em apreço é formal e materialmente típica, não ensejando a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

3.

Do pedido de absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

Ato seguinte, quanto a pretendida absolvição do recorrente, do crime de corrupção de menores, é oportuno salientar que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a demonstração da prática de um ilícito com a participação de criança ou adolescente para a sua caracterização, o que torna despicienda a análise da vida pregressa do infante para tal mister.

Ressalto que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em testilha é a personalidade e a moralidade daquela pessoa que está em fase de formação do seu caráter, bem como o interesse do Estado em resguardá-lo de danos que possam levá-lo ao mundo do crime.

No caso em tela, vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva do crime descrito no artigo 244-B da Lei no. 8069/90 encontra-se comprovadas através do documento de identidade do adolescente
Robson da Silva Andrade
(Id. 30021469) e pelos depoimentos colhidos na durante a instrução processual, razão pela qual
é imperativa a condenação do apelante pela prática de tal ilícito.

4.

Do pleito de redimensionamento da pena.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Conforme se observa o douto sentenciante majorou a pena-base em razão da negativação dos antecedentes, pois o apelante conta com três condenações penais anteriores, com trânsito em julgado anterior ao presente caso, como se observa da consulta a folha de antecedentes criminais (Id. 30025450/30025451).

Portanto, tendo em vista que o réu possui múltiplas condenações transitadas em julgado, uma delas deve ser utilizada para agravar a pena, pela reincidência, na segunda fase e a outra para elevar a pena basilar, o que é plenamente possível e não caracteriza
bis in idem
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA MAJORADA NA PRIMEIRA FASE UTILIZANDO MAUS ANTECEDENTES E NA SEGUNDA A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECURSO DE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TÉRMINO DA CONDENAÇÃO ANTERIOR E A DATA DO NOVO CRIME. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. VERIFICAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO VÁLIDO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06). VEDAÇÃO
. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 E ART. 33, § 3o DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 (cinco) anos previstos no art. 64, inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. Precedentes. Dessa forma,
verifica-se que as instâncias ordinárias aumentaram a pena do paciente na primeira e na segunda fase considerando os maus antecedentes e a reincidência, respectivamente, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento válido e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal na aferição negativa desse elemento" (HC 396.780/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2017). 4. A causa redutora de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06 poderá ser aplicada quando cumpridos os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não dedicar-se a atividades criminosa e não integrar organização criminosa. In casu, o acórdão recorrido destacou que o paciente ostenta a condição de reincidente e possui maus antecedentes, o que afasta, de plano, a concessão da causa especial de redução da pena pretendida, estando esse fundamento em consonância com o entendimento desta Corte. 5. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. A propósito, quanto ao tema, foi editado o Enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os Enunciados n. 718 e 719 da Súmula do - STF. (...) Habeas corpus não conhecido.”
(HC 412.585/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial, acolho a preliminar de extinção de punibilidade em razão de consequência
declaro extinta a pena
na modalidade retroativa
em relação ao crime previsto no artigo 310, da Lei no 9503/97
e no mérito
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Gonçalo Ramos da Silva
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020